Tribunal: CARF
Processo: 13227.900765/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900765/2012-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.142 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BIGCHARQUE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido apreciada
em primeira instância, caracteriza supressão de instância, o que não se admite
no direito processual administrativo tributário.
No presente caso, deve ser cancelado o acórdão recorrido em parte para que a
1a instância análise a existência do erro de cálculo alegado pelo sujeito passivo;
o que, para um correto saneamento do processo, os autos deverão ser
restituídos à DRJ para apreciação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, para cancelar o acórdão recorrido, para que a primeira instância administrativa
(DRJ) analise a existência do erro de cálculo alegado pelo sujeito passivo, vencido o Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, que votou pela negativa de provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Erika Costa Camargo Autran e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900765/2012-81
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.142 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900765/2012-81

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão no
3201-009.418, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso
Voluntário, consignando a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
ERRO MATERIAL. SOMA DE VALORES. CORREÇÃO.
Uma vez constatado equívoco na soma de valores constantes de tabelas elaboradas
pela autoridade administrativa, impõe-se a correção do erro material.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO. PRODUTO
ALIMENTÍCIO. MATERIAL DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
No regime da não cumulatividade das contribuições, há direito à apuração de
créditos sobre as aquisições de bens e serviços utilizados na embalagem para
transporte, cujo objetivo é a preservação das características do produto vendido,
precipuamente em se tratando de produto destinado à alimentação humana.
Irresignada, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração em face do r.
acórdão, alegando que a turma não se manifestou sobre a supressão de instância. E que deveria
ter havido remessa dos autos à 1a instância.
Em despacho às fls. 164 a 165, os embargos foram rejeitados em caráter
definitivo.
Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência em relação às seguintes matérias:
Impossibilidade de constituir crédito das contribuições sobre a aquisição de
embalagem de transporte de produtos acabados;
Supressão de instância quanto ao tema “ocorrência de equívoco na soma de
valores registrados nas tabelas 5 e 7 do Relatório Fiscal, com a apuração de glosas em montante
superior ao devido”.
Em despacho às fls. 182 a 189, foi dado seguimento parcial ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional apenas quanto ao tema da supressão de instância.
Agravo foi interposto pela Fazenda Nacional contra o despacho que deu
seguimento parcial ao seu recurso; mas, em despacho de agravo, ele foi rejeitado, sendo
confirmado o seguimento parcial do recurso.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.142 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900765/2012-81

O sujeito passivo teve ciência dos documentos relacionado por meio de sua Caixa
Postal, considerando seu Domicílio Tributário Eletrônico perante a RFB, não apresentando
contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.
Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, que suscitou divergência quanto à matéria supressão de instância – ocorrência de
equívoco na soma dos valores registrados nas tabelas 5 e 7 do Relatório Fiscal, para fins de
direcionamento pelo conhecimento ou não do recurso, é de se recordar os fatos:
Relatório Fiscal:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.142 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900765/2012-81

Manifestação de Inconformidade:

Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.142 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900765/2012-81

Acórdão da DRJ:
Relatório
[...]
Tabela 7:
[...]
- a tabela 5 do relatório fiscal trouxe R$ 186.316,13 de glosa referente a bens e
serviços utilizados como insumos, valor que foi base de cálculo para o crédito da Cofins em
questão, no aporte de R$ 14.160,03, e do PIS no 3o trimestre de 2007, no montante de R$
2.553,09;
[...]
Voto:
[...]
A recorrente insurge-se contra a glosa de R$ 2.733,72 (R$ 35.959,96 x 7,6%) do
crédito de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins não cumulativa -
mercado
interno
do
2o
trimestre
de
2007,
informado
no
PER/DCOMP
17257.56930.270111.1.5.11-8286, decorrente da glosa de R$ 35.959,96 dos bens e serviços
utilizados como insumos no período, a seguir esmiuçada:
Bens e Serviços Utilizados como Insumos
Mês/2007 Valor Declarado (R$) Valor Glosado (R$) Valor Deferido (R$)
Abril 652.357,41 7.697,28 644.660,13
Maio 931.667,32 22.843,72 908.823,60
Junho 690.464,03 5.428,96 685.035,07
Total 2.274.488,76 35.969,96 2.238.518,80
Foram glosadas as despesas com materiais de embalagem utilizados para o
transporte de mercadorias, sob a alegação de não serem materiais incorporados ao processo
produtivo e sim utilizados em momento posterior. A glosa foi fundamentada no entendimento
defendido nas Soluções de Divergência no 15 e 25, de 2008.
Recurso Voluntário:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.142 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900765/2012-81

Acórdão 3201-009.418:
Voto:
[...]
II. Erro material. Soma de valores. Relatório Fiscal.
O Recorrente alega a ocorrência de equívoco na soma dos valores registrados nas
tabelas 5 e 7 do Relatório Fiscal, com a apuração de glosas em montante superior ao devido.
Na verdade, considerando os valores apontados no recurso, as tabelas a que o
Recorrente faz referência são as de números 4 e 7.
Somando-se os valores das colunas “Valor glosado” da tabela 4 (“Valores
declarados, glosados e deferidos para aluguéis PJ”) e “Total da base de cálculo a glosar” da
tabela 7 (“Cálculo dos valores PIS e COFINS a serem glosados no período de 01/2007 e
12/2007”), obtêm-se, respectivamente, os totais apontados pelo Recorrente, quais sejam, R$
121.084,45 e R$ 317.480,34, e não aqueles constantes das referidas tabelas (R$ 186.316,13 e R$
382.712,02).
Logo, assiste razão ao Recorrente quanto à ocorrência do equívoco, razão pela
qual se deve dar provimento a essa parte do recurso, no sentido de que os cálculos sejam refeitos
com base nos valores efetivamente devidos.
Continuando, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial quanto à matéria
supressão de instância, pois entende que o colegiado a quo deveria ter enviado os autos à 1a
instância para apreciação da alegação do erro material – soma de valores.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.142 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900765/2012-81

Após exposição dos fatos, considerando os acórdãos indicados como paradigma,
entendo que o recurso deva ser conhecido, eis os arestos:
Acórdão paradigma no 3202-001.350:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
MATÉRIA NÃO VEICULADA NA IMPUGNAÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
Implica supressão de instância administrativa apreciar matéria não veiculada na
impugnação.
Recurso voluntário não conhecido.
Acórdão paradigma no 203-13.080:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/06/2006, 31/08/2006, 15/09/2006, • 18/09/2006,
26/09/2006, 27/09/2006, 28/09/2006, 29/09/2006
NORMAS PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido apreciada em
primeira instância, caracteriza supressão de instância, o que não se admite no direito processual
administrativo tributário.
Processo anulado a partir da decisão de primeira instância, inclusive.
Sendo assim, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.
Quanto ao mérito, entendo que, quanto ao item invocado no recurso voluntário,
qual seja, ocorrência de equívoco na soma dos valores registrados nas tabelas 5 e 7 do Relatório
Fiscal, com a apuração de glosas em montante superior ao devido, entendo que assiste razão a
Fazenda Nacional, eis que, de fato, implicaria supressão de instância administrativa a apreciação
de matéria não analisada pela 1a instância.
Recorda-se que a Fazenda Nacional traz em recurso:
“Desta forma, para um correto saneamento do processo, o ideal seria que os autos
fossem restituídos à DRJ para que essa julgasse a matéria que envolve o suposto equívoco na
soma dos valores registrados nas tabelas.”
Frise-se esse direcionamento o disposto no art. 32 do Decreto 70.235/72:
“Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.”
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.142 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900765/2012-81

Nesses termos, voto por conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, dando-lhe provimento, para cancelar o acórdão recorrido, para que a primeira instância
administrativa (DRJ) analise a existência do erro de cálculo alegado pelo sujeito passivo.
É o meu voto.
(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 223
DF CARF MF
Original